Tribunal: TJES
Processo: 5000012-60.2020.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-60.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS PINTO BEIRIZ SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000012-60.2020.8.08.0023

RE
CORRENTE
:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

REC
ORRID
O
:
MARCOS VINICIUS PINTO BEIRIZ SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6329553.

Contrarrazões não apresentadas pelo Autor.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6329553), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6329550
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:

''À luz do exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos: a) declaro inexistente o débito descrito nos autos, e, portanto, inexigível. b) julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Juros moratórios nos termos da Súmula 54 do STJ. c) o fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02). d) ratifico a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (3843191). e) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. f) sem custas e honorários, de acordo com a regra disposta nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95''.

Trata-se de
ação
de indenização por danos morais

c/c obrigação de fazer
, sob o argumento
de
que

o autor teve seu nome negativado indevidamente, porquanto já teria realizado o pagamento da parcela cobrada.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
que
o Recorrido
Marcos comprovou que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito que se encontrava adimplido.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
exercício regular do direito e inexistência de danos morais.

Pois bem.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome do Autor foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente (Id. 6329432, págs. 01-02). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Desse modo,
caberia à
R
ecorrente
evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, da análise do documento de Id. 6329431, depreende-se que o Recorrido comprovou o pagamento integral da compra efetuada em junho/2019, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Ademais, como bem apontado pelo juízo
a quo,
'
'
Não há nos autos comprovação pela requerida de ciência da parte autora em relação a cobrança da anuidade, bem como data do vencimento do cartão com respectivo encaminhamento dos boletos e valores discriminados''.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
comung
o
com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida
, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)